Tribunal: TJDFT
Processo: 0729584-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0729584-36.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: ARLETE HOMRICH SIQUEIRA Agravada: CIRINEA TAMIETTI DURAES Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos, etc. A teor do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intime-se a agravada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração de ID 39539043 opostos pela agravante contra a decisão de ID 39156146 que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator